Tribunal: TJDFT
Processo: 0748578-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0748578-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS LEITE ALBUQUERQUE AGRAVADO: LUCIANA MELLO SALOMON D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Silas Leite Albuquerque contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Ceilândia (ID 74543086 do processo 0734063-45.2017.8.07.0001) que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelo ora recorrente consistente na realização de pesquisa de informações vinculadas ao Cadastro de Pessoa Física da executada Luciana Mello Salomon, via Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. Em suas razões recursais (ID 21313451), o agravante sustenta que as medidas constritivas até então adotadas em fase de cumprimento de sentença, com a finalidade de satisfação do crédito decorrente de aluguéis inadimplidos, restaram infrutíferas. Destaca que “a ineficiência do Estado” não pode ser utilizada “contra o cidadão”, de forma a lhe privar de ter seu direito resguardado, pois que o Poder Judiciário possui o dever de prestar “da forma que for possível” a atividade jurisdicional que lhe cabe. Acrescenta que “a premissa de sobrecarga do trabalho”, constante na decisão recorrida “restringe a inafastabilidade da tutela jurisdicional”. Aduz que sem a efetiva participação do aparelho judiciário “não tem a mínima possibilidade” de reparar o dano sofrido, já que “não dispõe de meios que o permita investigar a condição patrimonial da Agravada”. Defende que “não merece prosperar” o argumento de utilizado na r. decisão de que seria necessário “destacamento de pessoal em prejuízo às atividades específicas”, pois tanto o Poder Executivo quanto cartórios extrajudiciais “já o fazem para atender as demandas advindas do judiciário”. Esclarece que o pedido de realização de pesquisa no sistema CENSEC “também é um convênio à disposição do Poder Judiciário”, cujo objetivo é a busca por “resultado de direitos do devedor”, já que o referido sistema “gerencia bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios do Brasil”, visando, assim, atingir resultados diferentes de outras pesquisas já realizadas. Argumenta que, após o esgotamento das medidas típicas para a satisfação de seu crédito deve ser admitida a medida atípica de realização de pesquisa de informações via CENSEC. Aduz, por fim, que, em caso de indeferimento do pedido de aplicação do efeito suspensivo ao recurso “o processo na primeira instância culminaria em uma suspensão processual não requerida”, o que ensejaria o início da fluência da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, de maneira que se “privilegia a Agravada devedora enquanto o credor ainda tenta recuperar o elevado montante devido”. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, até o efetivo julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a realização de pesquisa, via CENSEC, para obtenção de acesso às informações vinculadas ao CPF da executada Luciana Mello Salomon. Preparo recolhido (ID 21313457). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu pedido do agravante, nos autos do cumprimento de sentença, relativo à realização de pesquisa via CENSEC, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença, em que o exequente requer expedição de ofício visando pesquisa CENSEC. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos é prática comum em centenas de outros feitos. Cabe observar, primeiro, que em quase nenhum há a efetividade desejada, posto que os convênios à disposição deste juízo, cujas pesquisas já foram realizadas, abarcam, a contento, a pesquisa de bens que porventura venha a possuir o executado. Em segundo lugar, não há como ser deferida esse tipo de diligência em todos os feitos em que houver solicitação, posto que acarretará na sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento de um servidor para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ademais, o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido por todos os Juízos acarretará também na obrigação dos órgãos destinatários de destacar um grupo de servidores para o atendimento das solicitações de todos os Juízes do DF, quiçá do país, em evidente prejuízo de suas finalidades específicas. No caso em tela, o resultado das pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis não contribuiu com o deslinde do feito, o que demonstra que o envio dos ofícios apenas assolará o trabalho da Vara e será contraproducente, já que não houve demonstração de modificação da situação econômica do executado. Indefiro, portanto, o pedido. Nesse contexto, o exequente Silas Leite Albuquerque afirma que a realização da pesquisa pleiteada visa atingir “resultados diferentes de outras pesquisas já realizadas” nos autos e que, em caso de indeferimento do pedido de aplicação do efeito suspensivo ao recurso o processo original seria objeto de uma “suspensão processual não requerida”. O efeito suspensivo pleiteado, portanto, em última análise, destina-se a evitar a extinção da ação executiva até que o mérito do recurso seja julgado. Não se vislumbra presente, no entanto, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens da devedora passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, já que há possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, em consulta aos autos originais, verifica-se que foram determinadas diligências cartorárias destinadas ao levantamento da restrição judicial incidente sobre veículo adjudicado no âmbito do cumprimento de sentença, de maneira que o processo não se encontra em vias de imediata suspensão. No que concerne à possibilidade de realização de pesquisa de informações vinculadas ao Cadastro de Pessoa Física da agravada, via Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, que consiste em um sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, observa-se que tal medida, em princípio, não se presta a saldar a dívida exequenda, assim como não há notícias de dilapidação de patrimônio a recomendar a providência liminar vindicada. Ademais, tais consultas podem ser realizadas diretamente pelo interessado, mediante cadastro no sítio eletrônico do próprio sistema, sem a necessária intervenção do aparelho judiciário. Diante de tal quadro, conclui-se que a questão tratada no recurso deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito do recurso, pelo colegiado. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora